Tribunal: TJDFT
Processo: 0736833-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736833-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA LAURA LIMA ALVES PEREIRA AGRAVADO: RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, INTERAG ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA, COMPRALO ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI, RENTX EXCHANGE LTDA, INTERGALAXY HOLDINGS SA, INTERTRADEC SA, ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, SMART CAR CENTER EIRELI, UPNUTRI IND. E LAB. PROD. NUTRACEUTICOS LTDA, INTERAG CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ORPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA, ORPAG LTDA, CLAUDETE RIBEIRO CHAGAS PROENCIO, RAUNY PEDRO RIBEIRO CHAGAS PROENCIO, FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA DESPACHO Defiro o pedido de Id. Num. 41983345, para que, no prazo de 10 dias, a parte agravante cumpra o despacho de Id. 41514866. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2022 16:18:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora